Tribunal: TJSP
Processo: 1012966-93.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer – Estabelecimento de ensino – Arguição de erro causado pela universidade que impediu acesso ao sistema e continuidade do curso – Ausência de demonstração – Inadimplência confessa – Sentença de improcedência mantida.

Ainda que aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, forçoso o reconhecimento da improcedência da ação uma vez que não há

Ementa:

Apelação – Ação de obrigação de fazer – Estabelecimento de ensino – Arguição de erro causado pela universidade que impediu acesso ao sistema e continuidade do curso – Ausência de demonstração – Inadimplência confessa – Sentença de improcedência mantida.

Ainda que aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, forçoso o reconhecimento da improcedência da ação uma vez que não há mínima comprovação dos fatos alegados pelo autor (art. 373, I, do CPC). - Não foram juntados aos autos documentos comprovando as alegadas tentativas de solução do problema, ou ainda, números de protocolos que pudessem atestar a tentativa via telefone. O próprio afirma estar inadimplente por não concordar com a cobrança de juros e correção monetária de parcelas atrasadas, que aqui se destaca ser legal, e por erro supostamente cometido pela ré que o impediu de emitir boletos para pagamento de mensalidades. Todavia, o pagamento poderia ter sido pleiteado pela via adequada juridicamente, através de consignação em pagamento, ou mesmo pela via administrativa, sendo que esta, como já dito, não foi demonstrada. - Cabe destacar que as instituições de ensino possuem autonomia para resolver questões internas, tratando-se de exercício regular do direito.

Apelação desprovida, com observação.